Tribunal: TJBA
Processo: 8013815-53.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013815-53.2024.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GRACIELE DA SILVA GOMES

Advogado(s)
:
LARISSA MONTEIRO DE ALMEIDA ROSADO

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
NUNGI SANTOS E SANTOS

ACORDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pelo Município de Camaçari (ID 98030851) em face do Acórdão (ID 95395679) que deu provimento parcial à Apelação interposta pela cidadã, para determinar ao ente público o fornecimento de tratamento por Sistema de Infusão Contínuo de Insulina (SICI), em razão de diagnóstico de
Diabetes Mellitus
Tipo 1. O Embargante alega a existência de contradições e omissões no julgado, notadamente quanto à sua legitimidade passiva, à violação dos princípios da separação dos poderes e da isonomia, à ausência de manifestação sobre o Tema 793 do STF e à falta de previsão de reavaliação médica periódica.

II. Questão em discussão

2. As questões postas em discussão são:
a) Analisar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao confirmar a legitimidade passiva do Município, com base na responsabilidade solidária dos entes federativos, e ao afastar a alegação de violação à separação dos poderes; b) Verificar se há omissão quanto à aplicação do Tema 793 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal; c) Apurar a existência de contradição interna no julgado por determinar o fornecimento contínuo do tratamento com base em laudo médico específico, sem condicionar a obrigação à apresentação de prescrições atualizadas; d) Definir se a pretensão do Embargante se enquadra nas hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil ou se representa tentativa de rediscussão do mérito.

III. Razões de decidir

3. Os Embargos de Declaração, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuem fundamentação vinculada e se destinam exclusivamente a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando como via para a rediscussão de questões já analisadas e decididas no julgamento.

4.
O acórdão embargado enfrentou de maneira clara e fundamentada a questão da legitimidade passiva, assentando-a na
responsabilidade solidária
entre União, Estados e Municípios para garantir o direito à saúde, conforme os artigos 6º e 196 da Constituição Federal e a jurisprudência consolidada. A tentativa do Embargante de afastar sua responsabilidade com base na organização administrativa do SUS e na complexidade do tratamento constitui mero inconformismo com a tese adotada, configurando nítida intenção de
rediscutir o mérito
, o que é vedado em sede de aclaratórios.

5.
A alegação de ofensa aos princípios da separação dos poderes e da isonomia também foi implicitamente rechaçada pelo acórdão, que se limitou a exercer o controle de legalidade dos atos da administração e a garantir a efetividade de um
direito fundamental à vida e à saúde
diante de uma necessidade concreta e comprovada nos autos. A intervenção judicial, no caso, não representa invasão de competência, mas o cumprimento do dever constitucional do Poder Judiciário de proteger direitos fundamentais.

6. Não há omissão quanto ao Tema 793 do STF. O reconhecimento da responsabilidade solidária no acórdão está em plena consonância com a tese firmada. A forma como os entes federativos se organizarão para o cumprimento da obrigação ou para eventual ressarcimento é questão administrativa interna, que não pode ser oposta ao cidadão para frustrar a garantia de seu direito à saúde.

7. Igualmente, não existe a contradição apontada entre a determinação de fornecimento contínuo e a ausência de menção à necessidade de reavaliação periódica. A obrigação foi estabelecida com base na natureza crônica e permanente da patologia, conforme detalhado no relatório médico (ID 92517580). A necessidade de apresentação de prescrições atualizadas é uma condição implícita à execução de qualquer tratamento de longa duração e deve ser observada na fase de cumprimento da decisão, não configurando um vício lógico ou intrínseco ao acórdão.

8.
Os argumentos do Embargante, em sua totalidade, demonstram claro descontentamento com o resultado do julgamento e visam à obtenção de
efeitos infringentes
para reformar a decisão, sem que se configure qualquer dos vícios que autorizam o manejo dos Embargos de Declaração.

IV. Dispositivo e tese

9
. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os Embargos de Declaração não constituem a via processual adequada para a rediscussão do mérito do julgado, sendo seu cabimento restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2. A alegação de ilegitimidade passiva e de violação à separação dos poderes, quando já enfrentadas no acórdão com fundamento na responsabilidade solidária dos entes federativos e no dever constitucional de garantir o direito fundamental à saúde, caracteriza mero inconformismo com o resultado da decisão.

3. A determinação de fornecimento contínuo de tratamento para uma doença crônica não é contraditória com a necessidade de reavaliação médica periódica, pois esta constitui uma condição para a fase de cumprimento da decisão, e não um vício intrínseco ao julgado.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, arts. 6º e 196; Código de Processo Civil, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793 de Repercussão Geral (RE 855.178).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8013815-53.2024.8.05.0039
, em que figuram como embargante
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI e embargados
GRACIELE DA SILVA GOMES e ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
R
EJEITAR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR DE JUSTIÇA